Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731712-20.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANÉZIO PEREIRA DA COSTA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Provas. Desclassificação. Pena. Circunstância atenuante. Multa. Gratuidade de justiça. 1 - Os depoimentos das vítimas e do policial que participou do flagrante – que abordou os réus logo após ser comunicado do segundo roubo pela vítima -, somados à prisão em flagrante dos réus na posse dos bens subtraídos, são provas suficientes para condenação. 2 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida pela simulação de posse de arma. 3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). 4 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral. 5 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal). 7 - Apelações não providas. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 155, § 2o, e 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal, porque, inexistindo prova quanto ao uso de violência e grave ameaça em sua conduta, deve ser acolhido o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, § 2o, e 157, §2o, inciso II, ambos do CP. Isso porque para examinar o pleito de desclassificação do delito de roubo para o de furto (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015